Tribunal: TJPA
Processo: 0819880-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819880-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. P. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.

DERMATITE ATÓPICA GRAVE (CID-10 L20).
DOENÇA REFRATÁRIA ÀS TERAPIAS CONVENCIONAIS JÁ INCORPORADAS E REALIZADAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA CARACTERIZADOS. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ E UNÂNIMES NAS DUAS TURMAS DO TJPA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

1.

Em sendo o Agravo de Instrumento um recurso
secumdum eventum litis,
sua análise é restrita ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida à lume do art. 300 do CPC, sem que se adentre no
meritum causae
da demanda.

2.
No caso concreto - paciente com
dermatite atópica grave CID10 – L20

– refratário aos procedimentos já incorporados ao rol é possível a obrigatoriedade de cobertura da terapia medicamentosa, ainda que em dissonância da DUT, dada a natureza precária do provimento, a recomendação médica e a sobrevalência dos interesses do menor.

3
.

É possível (e recomendável) o julgamento monocrático de controvérsias símiles diante da presença de tema repetitivo no sentido da decisão monocrática a ser dada ao desiderato de manutenção da coerência de uma jurisprudência estabilizada que deve ser mantida íntegra.

4.
Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática recorrida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0819880-75.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA nº 14.946

AGRAVADA:
A. P. S. representado por WANDRÉA BRAGA PINHEIRO

ADVOGADO: ANA PAULA SILVA SANCHES - OAB/PA 13.746 e SAMIR CABRAL BESTENE - OAB/PA 15.368

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível com pedido de pedido suspensivo,
interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID.

18030067) irresignada com a Decisão Monocrática de ID. 17525888, que conheceu de seu Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
A. P. S. representado por WANDRÉA BRAGA PINHEIRO
e negou-lhe provimento, mantendo o interlocutório de ID. 104324865, que determinava que a Operadora de Saúde custeasse a terapia medicamentosa nos moldes do solicitado.

O dispositivo da Decisão Monocrática recorrida, está nos seguintes termos:

“(...)
No mais, após acurada atenção sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, conhecendo do recurso,
monocraticamente
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a inimizada em todos os seus termos.
(...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 18030067 por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada,
repetindo as mesmas extensas falas já postas
que

inexiste obrigatoriedade de cobertura seja por ausência de cominação legal
(que também não pode ser afastada de acordo com a legalidade, tripartição e especialidade
), seja porque a terapia medicamentosa requerida, não obedece os requisitos de diretrizes de utilização seja porque há a impossibilidade de julgamento monocrático.

Intimada a contraminutar (ID. 18031725), a parte
A. P. S. representado por WANDRÉA BRAGA PINHEIRO,
ao ID. 18462426, pediu o conhecimento e improvimento do Agravo Interno, mantendo-se a guerreada.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0819880-75.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA nº 14.946

AGRAVADA:
A. P. S. representado por WANDRÉA BRAGA PINHEIRO

ADVOGADO: ANA PAULA SILVA SANCHES - OAB/PA 13.746 e SAMIR CABRAL BESTENE - OAB/PA 15.368

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

1.

Da possibilidade de julgamento monocrático.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Tanto pelo vértice
dos
precedentes firmados pela
Segunda Seção do STJ (EResp nº 1.886929/SP e EResp. nº 1.889.704/SP)
, que adotavam a tese do Rol taxativo superável,
quanto pelo olhar
do Rol exemplificativo condicionado trazido pelo art. 10, § 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 alterado pela Lei nº 14.454/2022,
há a compreensão de que houve o preenchimento dos requisitos
para tornar a cobertura obrigatória, o que por sua vez, possibilita o julgamento monocrático.

Colaciono a compreensão de ambas as turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, a qual a monocrática foi no mesmo caminhar:

Pela 2ª Turma de Direito Privado em sua composição
unânime
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE COM DERMATITE ATÓPICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DUPILUMABE (DUPIXENT) 300 MG – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano.

2 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, sendo-lhe prescrito tratamento para dermatite atópica mediante utilização do medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 300 MG.

3 – Resta evidenciada a probabilidade do direito do autor, de modo que havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

4 – No que concerne, a cobertura para fornecimento de medicamento para uso domiciliar, impõe-se destacar que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, no caso o beneficiário do plano.

5 – Ademais, é imprescindível se atentar as peculiaridades do caso concreto que justificam a necessidade de cobertura, visto que a doença que acomete o agravado é degenerativa e de rápida progressão.

6 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810555-13.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023 )

E pela 1ª Turma de Direito Privado, à
unanimidade:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA DERMATITE ATÓPICA (ECZEMA ATÓPICO). CID 10 = L20.9. PARTE QUE VEM OBTENDO PIORA EM SUA DOENÇA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS. TRATAMENTOS ANTERIORES INEFICAZES. NOVA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DA ANS NÃO PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AOS PLANOS DE SÁUDE É PERMITIDO LIMITAR A DOENÇA / ENFERMIDADE, MAS NÃO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS. DESCABIMENTO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE ABRANGE MEDICAÇÃO OFF LABEL, DE USO DOMICILIAR, OU AINDA NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS E, PORTANTO, EXPERIMENTAL, QUANDO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ENFERMIDADE OBJETO DE COBERTURA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804433-18.2021.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/2022)

Logo, atendidos, indubitavelmente os requisitos à análise monocraticamente da controvérsia conforme Art. 932, IV, “b” do CPC e Art. 133.

XI, “b” e “d” do Regimento Interno.
Preliminar rechaçada.

2.

Quanto a obrigatoriedade de cobertura.

Muito bem.
Não podemos olvidar que, em sendo o Agravo de Instrumento, um recurso
secundum eventum litis,
sua análise é restrita ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória, mormente quanto à análise dos requisitos processuais, a saber:
probabilidade
e
perigo na demora
.

Ocorre que quando lemos o princípio da proteção da criança e do adolescente, também o devemos fazer como propulsor de efeitos à sistemática processual civil, ou seja, ao compreendermos as tutelas provisórias, leia-se (probabilidade e perigo), devemos assim fazê-lo, à lume da sua proteção integral.

Ou seja,
fumus
e
periculum
devem ser lidos, para que se assegure os direitos do daquela pessoa em desenvolvimento. A probabilidade deve ser vista a partir de uma ótica protecionista e o
periculum
, também.

Não podemos olvidar que os pressupostos para a concessão da liminar de urgência (ou até mesmo da liminar de contracautela) não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática.

Há mútua influência, verdadeira interação entre eles.

A proeminência do
fumus
-probabilidade do direito- pode justificar a concessão da liminar, ainda que menos ostensivo o
periculum
– danos decorrentes da demora do processo-, e vice-versa. Os requisitos não são absolutamente independentes, mas se interrelacionam.

Esse modo de pensar vem ganhando corpo, na doutrina e na jurisprudência. Alude-se à "
doutrina dos vasos intercomunicantes
".
[1]

Decidiu-se, seguindo semelhante modo de pensar, que "
a)

quanto mais denso o
fumus boni juris
, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao
periculum in mora
;
b)
quanto maior o risco de perecimento do direito invocado ou a probabilidade de ocorrer dano de difícil reparação, com maior flexibilidade deverá considerar os pressupostos relativos ao
fumus boni iuris
".

Vejamos:

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ESCRIVÃO DE POLÍCIA - EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - REPROVAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DENEGADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA RECURSAL ANTECIPADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. Se presentes os pressupostos legais, traduzidos essencialmente no binômio fumus boni juris e periculum in mora, tem a parte direito subjetivo à tutela de urgência apta a impedir que "a inevitável demora da prestação jurisdicional seja capaz simplesmente de inviabilizar, pelo menos do ponto de vista prático, a proteção do direito postulado" (Barbosa Moreira).

Ao examinar pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deve o juiz "perquirir sobre o fumus boni iuris, sobre o periculum in mora e também sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo impetrante e o dano que poderá sofrer o impetrado (ou, de modo geral, o réu em ações cautelares)" (Athos Gusmão Carneiro). À luz do princípio da proporcionalidade é forçoso concluir que: a) quanto mais denso o fumus boni juris, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao periculum in mora; b) quanto maior o risco de perecimento do direito invocado ou a probabilidade de ocorrer dano de difícil reparação, com maior flexibilidade deverá considerar os pressupostos relativos ao fumus boni juris. Cumpre-lhe atentar que, "no conflito entre dois bens jurídicos, deve-se outorgar a tutela para evitar que o bem maior seja sacrificado ao menor, segundo uma escala de valores pela qual se pauta o homo medius, na valoração dos bens da vida" (Carreira Alvim).

2. "Diante do previsto pelo Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, com redação dada pela Lei Complementar nº 334/2006, e tendo em vista as atribuições de cargos estatuídas pelo Decreto Estadual nº 4.704/2006, há que se reconhecer a plena legalidade da exigência em certame de exame eliminatório de capacidade física aos aspirantes à carreira de escrivão da polícia civil" (Grupo de Câmaras de Direito Público, MS nº 2008.031426-4, Des. Luiz Cézar Medeiros).

3. Deferida a antecipação da tutela recursal para que a agravante "seja autorizada a participar da próxima etapa do Concurso Público para o Cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina", até "o pronunciamento definitivo da Câmara competente", os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam a manutenção da medida. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2008.031776-5, da Capital, rel. Newton Trisotto, Primeira Câmara de Direito Público, j. 14-10-2008).

Menos rigor não quer dizer deixar de apreciar.
Isso porque, embora a Agravante tenha ventilado não estarem atendidos os requisitos para concessão da medida liminar, inclusive, porque a medicação pleiteada não se encontra constante da DUT ao caso da paciente, por ora, tais argumentos não merecem comporte. Explico.

O que se analisa em sede de tutela provisória é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer.

É a probabilidade de relação contratual; é a probabilidade da enfermidade; é a probabilidade da necessidade da medição; é a probabilidade de que a lá requerida (ora Agravante) seja obrigada a prestar tal assistência. Estamos ainda no aspecto da probabilidade (
que virará certeza ou não
) aquando da sentença.

Inclusive, se a DUT foi observada ou não, se as disposições contratuais que isentam tal responsabilidade de fornecimento (isentam ou não) a Agravante, isso é matéria após cotejo dialógico extenso e exauriente no Juízo primevo e não em sede de Agravo de Instrumento.

Há a probabilidade e há o risco na demora da prestação que franqueiam o Magistrado do 1º Grau, em decidir conforme exposto na antipatizada.

Isso porque o Agravado preencheu os requisitos de probabilidade do direito vindicado (o que afasta a exceção da Agravante sobre o contrato e sobre a DUT), inclusive no que tange a necessidade daquele fármaco específico, seja a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022.

O perigo na demora materializa-se na inexistência de risco dos efeitos da decisão monocrática, eis que a cobertura do fármaco já está tornada expressamente obrigatória, e de outro lado, há perigo na não concessão da medicação, dado os sintomas apresentados pelo paciente descritos no referido laudo de base, a saber:
“(...) mantendo crises frequentes de intenso prurido que alteram substancialmente a qualidade de vida(...)”
.

Em sendo assim, percebido que estavam presentes, na origem, a probabilidade do direito e o perigo na demora, não há qualquer incorreção na decisão monocrática recorrida que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

Ante o exposto, conheço do recurso de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a decisão monocrática recorrida que determinou o custeio integral da terapia medicamentosa com DUPILUMABE, tudo conforme a recomendação médica.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Sobre a
doctrina de los "vasos intercomunicantes", cf. Peyrano, Tendencias pretorianas em materia cautelar, Problemas y soluciones processuales
, p. 201 ss.; cf. também Agustin Gordillo, Tratado..., t. 2, p. 444).

Belém, 13/08/2024